Tribunal: TJDFT
Processo: 0716503-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO INEXISTENTE. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DESCABIDOS.

I. O alcance da condenação contida no título judicial em que se apoia o cumprimento de sentença deve ser extraído da sua interpretação teleológica, em consonância com o que dispõe o § 3o do artigo 489 do Código de Processo Civil.

II. Se a parcela da dívida objetada pelo executado está compreendida na condenação, não há que se cogitar de excesso de execução.

III. A rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença não autoriza a incidência de honorários advocatícios, segundo a inteligência do artigo 85, caput, do Código de Processo Civil.

IV. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.